Tribunal: TJBA
Processo: 8010608-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Embargos de Declaração nº
8010608
-
95
.202
6
.8.05.
000
0

Origem do Processo: Comarca de Bom
Jesus da Lapa

Embargante:
Edvaldo Teodoro dos Santos

Advogado:
Durval Francisco de Almeida Neto
(OAB/BA N.
62
.
661
)

Procuradora de Justiça:
Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT. DECISÃO JUDICIAL QUE APRECIOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente. A Defesa alegou omissão grave e contradição, sustentando que o Colegiado teria reconhecido indevidamente a perda de objeto da impetração com base em decisão proferida nos autos da ação penal principal, enquanto o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em autos apartados permanece sem apreciação judicial.
A
pontou omissão quanto às consequências processuais da instauração do incidente de insanidade mental, defendendo que a suspensão do processo, prevista no art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal, deveria repercutir sobre a manutenção da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber:
(i)
se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto do habeas corpus, em razão de decisão judicial que apreciou a situação prisional do paciente nos autos principais da ação penal;
(ii)
se a instauração de incidente de insanidade mental e a consequente suspensão do processo principal impõem, por si sós, a revogação da prisão preventiva ou nova análise automática da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à renovação de inconformismo contra decisão desfavorável.

4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à perda do objeto do habeas corpus, diante da superveniência de decisão do juízo de origem que apreciou, de forma fundamentada, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

5. A circunstância de a decisão ter sido proferida nos autos principais da ação penal, e não formalmente nos autos apartados em que formulado pedido de revogação da prisão preventiva, não afasta sua eficácia, pois o pronunciamento judicial analisou o mesmo objeto substancial: a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

6. Reconhecida a manifestação judicial sobre o status libertatis do paciente, fica superada a alegação de mora jurisdicional que fundamentava a impetração, inexistindo utilidade prática na continuidade do habeas corpus por excesso de prazo na apreciação do pedido defensivo.

7. A instauração de incidente de insanidade mental, com suspensão do processo principal, não acarreta revogação automática da prisão preventiva. A suspensão prevista no art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal visa resguardar a regularidade da instrução e o exercício da defesa, sem neutralizar, por si, o periculum libertatis que fundamenta a segregação cautelar.

8. Persistindo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva pode ser mantida, inclusive durante a realização da perícia psiquiátrica, desde que fundada em elementos concretos.

9. No caso, o acórdão consignou fundamentos concretos para a manutenção da custódia, relacionados à gravidade concreta da conduta imputada, consistente em golpe de faca contra vítima desarmada em ambiente coletivo, circunstância apta a evidenciar risco à ordem pública.

10. A pretensão defensiva revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca de reexame da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

11. Consideram-se prequestionados o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e os arts. 316, parágrafo único, e 149, § 2º, do Código de Processo Penal, sem que isso imponha a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

12.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 2. A superveniência de decisão judicial que aprecia a manutenção da prisão preventiva prejudica habeas corpus fundado em mora na análise do pedido de liberdade, ainda que o pronunciamento tenha sido proferido nos autos principais da ação penal. 3. A instauração de incidente de insanidade mental e a suspensão do processo principal não acarretam, por si sós, a revogação automática da prisão preventiva, quando persistentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 149, § 2º, 312, 316, parágrafo único, e 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.496541-1/000, Rel. Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, j. 31.03.2026; TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.26.129550-5/000, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 22.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no Habeas Corpus n. 8010608-95.2026.8.05.0000, em que figura como Embargante Edvaldo Teodoro dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.